Tribunal: TJDFT
Processo: 0713373-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JANAINA ALMEIDA DA SILVA (embargante/agravada/executada) em face de decisão (ID 57550468), exarada nos autos de apelação cível, em face de MARLON LANGAMER DE FREITAS e JOICE KARLA SANTANA DE SOUZA FREITAS (embargados/agravantes/exequentes), que deferiu o pedido liminar para, cautelarmente, determinar o bloqueio de R$ 20.021,00 (vinte mil e vinte e um reais) em processo trabalhista, que tramita 1a Vara Trabalhista de Brasília, em que a parte agravada é credora. Em suas razões recursais (ID 57639836), a embargante/agravada/executada sustenta que o presente recurso está sendo interposto para discussão de matéria de ordem pública, ou seja, a prescrição, hipótese não considerada, embora a decisão recorrida tenha indicado a possibilidade de futura prescrição intercorrente, estabelecendo, assim, uma contradição autorizadora da oposição dos declaratórios. Alega que determinar a constrição de salário para garantir débito prescrito representa uma gravidade a superar a urgência da própria liminar deferida e que, com efeito, embora distintas as verbas honorárias, a gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento alcança, também, os honorários do cumprimento de sentença e, portanto, a exigibilidade da verba estaria suspensa desde 04/02/2010 e, assim, prescrita, já que o prazo para pretensão executória de verba honorária é quinquenal, conforme artigo 98, §3o, do CPC. Argumenta que o entendimento lançado na decisão recorrida difere da jurisprudência do próprio Tribunal, para o qual a gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento se estende ao cumprimento de sentença, de forma que há suspensão da exigibilidade de toda e qualquer cobrança de honorários. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada, reconsiderando a decisão embargada para suspender a constrição, ou, no caso de não conhecimento dos presentes embargos, requer sejam eles conhecidos como agravo interno, nos termos do artigo 269, do RITJDFT. É o relatório. DECIDO. Cumpre ressaltar que, diante de casos como o do presente recurso interposto, o Código de Processo Civil prevê o caso de fungibilidade recursal entre os embargos de declaração e o agravo interno (artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil) contra decisões singulares do Relator, quando o órgão julgador entender que os embargos de declaração não são o meio impugnativo adequado, por manejá-los com efeito infringente, cabendo assim conhecê-los como agravo interno. Assim, ante o permissivo legal do artigo 1024, §3o, do Código de Processo Civil e do artigo 269, do RITJDFT, CONVERTO os embargos de declaração em agravo interno e DETERMINO a intimação do agravante para complementar suas razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo a ajustá-las às exigências do artigo 1021, §1o, do Código de Processo Civil. Após, nos termos do artigo1.021, §2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a partes agravada, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar sua resposta. À Secretaria da 3a Turma Cível, para que proceda a alteração do presente feito para AGRAVO INTERNO. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.